Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA NA SENTENÇA. EQUÍVOCO NA CONTAGEM DO PRAZO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, no art. 915, dispõe que o prazo para o oferecimento de embargos à execução é de 15 dias.
2. Nos termos do art. 219 do CPC, na contagem dos prazos processuais são considerando os dias úteis, excluindo-se finais de semana e feriados. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
3. No presente caso, os embargos à execução foram opostos dentro do prazo legal.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.